Tribunal: TJDFT
Processo: 0730682-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA DA UBER. BLOQUEIO DE ACESSO DE ENTREGADOR. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la, solidariamente com a 2a ré, a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.099,79 (quatro mil e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), a título de lucros cessantes, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido atua como motorista da plataforma Uber. Relata que recebeu uma encomenda, mas que, em razão de endereço incompleto, o serviço não foi realizado. Narra que restituiu o produto à recorrente. No entanto, em razão de erro operacional, a recorrente informou à plataforma Uber que o recorrido havia dado causa à perda da encomenda, o que fez com que o recorrido fosse excluído da plataforma, o que lhe causou perda de rendimentos.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que: “(...) constata-se a ocorrência de ato ilícito praticado pelos colaboradores das partes rés, na medida em que estas inicialmente lançaram informações equivocadas em seus sistemas e não as retificaram de forma célere, como forma de mitigar os prejuízos experimentados pela parte autora, que ficou sem possibilidade de utilizar a sua conta na plataforma “Uber”, durante o lapso temporal situado entre 3/9/2024 e 8/11/2024 (a demora posterior não pode ser imputada às partes rés, pois diz respeito a eventuais procedimentos adotados pelo terceiro “Uber”)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aponta equívoco da sentença ao responsabilizar a recorrente de forma objetiva, bem como alega inexistência de nexo de causalidade. Outrossim, sustenta que os lucros cessantes não estariam comprovados, bem como inexistiria prova de que a plataforma Uber seria a única fonte de sustento do recorrido. Acrescenta que não há danos morais indenizáveis e que valor de R$ 2.000,00 se mostra desproporcional. Por fim, aduz que o valor total da condenação configura enriquecimento ilícito.
6. Sem contrarrazões do recorrido. Contrarrazões da 2a ré ao ID 73881207.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em consiste em saber se há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos alegados pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. A recorrente defende ser parte ilegítima, porquanto seria tão somente uma fornecedora de medicamentos, sem qualquer gerência, controle técnico ou operacional sobre os fluxos logísticos, registros e procedimentos internos do aplicativo "Farmácias App", tampouco sobre os atos e decisões da plataforma Uber. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Preliminar rejeitada.
9. Dos lucros cessantes. O art. 402 do Código Civil dispõe que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Por sua vez, o art. 403 prevê ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. No caso, as perdas alegadas pelo recorrido possuem nexo direto com a atividade da recorrente e da 2a ré, uma vez que preposto da recorrente, utilizando-se da plataforma da 2a ré, inseriu dados incorretos em sistema de informática que ocasionaram o bloqueio do cadastro do recorrido junto à plataforma Uber, e, por conseguinte, a cessação abrupta de sua fonte de renda. Além disso, deixaram de atuar de forma efetiva e em tempo hábil, junto à Uber, para minorar os danos sofridos pelo recorrido.
10. Quanto ao valor dos lucros cessantes, o recorrido formulou pedido a fim de receber a quantia de R$ 4.480,00. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar a plataforma Uber por 66 dias (de 3/9/2024 a 8/11/2024), com perda diária de R$ 88,74 – o que totaliza R$ 5.856,84. Ao basear-se nas regras de experiência, o juízo aplicou percentual redutor de 30% para fixar o valor da condenação.
11. Nesse contexto, o confronto das provas com a fundamentação contida na sentença revela que os cálculos são compatíveis com a estimativa de ganhos, com base nos relatórios fornecidos pela Uber ao recorrido. O referido cálculo não se mostra desproporcional e tampouco indica enriquecimento sem causa, sobretudo porque ao ID 73881194 - Pág. 3 o recorrido esclareceu que o acesso foi efetivamente reativado no dia 05/05/2025, ou seja, 244 dias após a suspensão indevida. É dizer, em tese, o recorrido ainda teria experimentado lucros cessantes superiores ao declarado na inicial.
12. Do dano moral. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, tendo em vista o efetivo prejuízo à subsistência do recorrido.
14. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
15. Nesse trilhar, considerando as especificidades do caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF/88.
Arts. 402 e 403 do Código Civil.